Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-13.2021.8.11.0023
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000788-13.2021.8.11.0023
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação (CP, art. 180, caput) à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) réu encontrado na posse de motocicleta com registro de furto; (ii) aquisição por valor muito inferior ao de mercado; (iii) compra realizada sem documentação e de pessoa desconhecida; (iv) negativa de autoria isolada nos autos.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas da ciência da origem ilícita do bem; (ii) desclassificação para receptação culposa; (iii) fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação do réu por receptação dolosa; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa; (iii) definir a adequação do regime prisional fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O dolo na receptação está configurado pela compra de bem por preço abaixo do mercado e de vendedor desconhecido, sem qualquer comprovação de procedência, e sem a apresentação do documento do veículo, o que demonstra a ciência do apelante sobre a origem ilícita do produto.
6. A jurisprudência firmada reconhece que a apreensão de bem de origem ilícita em posse do acusado inverte o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar o desconhecimento da origem criminosa, o que não foi feito no caso concreto.
7. As circunstâncias da aquisição — valor reduzido, ausência de documentação e vendedor desconhecido — afastam a alegação de boa-fé e impedem a desclassificação para receptação culposa.
8. Embora a pena imposta ao apelante não seja superior a 04 (quatro) anos, a reincidência autoriza a fixação do regime prisional semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelo defensivo desprovido.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.587.673/DF; TJMT, N.U 1004942-68.2020.8.11.0004; TJMT, N.U 0000497-18.2017.8.11.0040; TJMT, N.U 0000914-10.2016.8.11.0006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000788-13.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATAN SOUSA RODRIGUES - CPF: 053.559.711-80 (APELANTE), ADIR GOMES DE ALMEIDA - CPF: 502.573.661-72 (ASSISTENTE), FABIANO OJEDA DA CRUZ - CPF: 057.764.531-51 (ASSISTENTE), LUIZ RIBEIRO - CPF: 637.803.059-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação (CP, art. 180, caput) à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu encontrado na posse de motocicleta com registro de furto;
(ii)
aquisição por valor muito inferior ao de mercado;
(iii)
compra realizada sem documentação e de pessoa desconhecida;
(iv)
negativa de autoria isolada nos autos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas da ciência da origem ilícita do bem;
(ii)
desclassificação para receptação culposa;
(iii)
fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação do réu por receptação dolosa;
(ii)
analisar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa;
(iii)
definir a adequação do regime prisional fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O dolo na receptação está configurado pela compra de bem por preço abaixo do mercado e de vendedor desconhecido, sem qualquer comprovação de procedência, e sem a apresentação do documento do veículo, o que demonstra a ciência do apelante sobre a origem ilícita do produto.

6. A jurisprudência firmada reconhece que a apreensão de bem de origem ilícita em posse do acusado inverte o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar o desconhecimento da origem criminosa, o que não foi feito no caso concreto.

7. As circunstâncias da aquisição — valor reduzido, ausência de documentação e vendedor desconhecido — afastam a alegação de boa-fé e impedem a desclassificação para receptação culposa.

8. Embora a pena imposta ao apelante não seja superior a 04 (quatro) anos, a reincidência autoriza a fixação do regime prisional semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo defensivo desprovido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.587.673/DF; TJMT, N.U 1004942-68.2020.8.11.0004; TJMT, N.U 0000497-18.2017.8.11.0040; TJMT, N.U 0000914-10.2016.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jonatan Sousa Rodrigues
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos do processo n. 1000788-13.2021.8.11.0023, que o
condenou
pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, CP) à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 261504339).

Nas
razões

recursais
, o apelante aduz que a prova é frágil e insuficiente para manutenção da condenação, razão pela qual requer, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a sua absolvição. Alternativamente, pugna pela desclassificação do crime de receptação (art. 180,
caput
, CP) para a modalidade culposa (art. 180, §3o, CP) e a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena (id. 273785430).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou pela rejeição dos pleitos defensivos (id. 273785433).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso interposto (id. 278957879).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Jonatan Sousa Rodrigues
, imputando-lhe a prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, CP), em razão dos seguintes fatos narrados na peça inaugural:

“
No dia 29/11/2020, por volta de 13h45min, na Rua Baltazar Junior, Bairro Aeroporto, no estabelecimento “BAR DA TIA”, município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
Jonatan Sousa Rodrigues
adquiriu, transportou e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta HONDA/BIS, placa JYW-3063-MT.

Conforme apurado, na data dos acontecimentos, a Polícia Militar, foi informada de que no endereço supramencionado havia uma motocicleta produto de crime.

Ato imediato, os Policiais Militares deslocaram-se até lá e constataram a veracidade dos fatos.

No local, realizada a inspeção veicular, foi constatado que o veículo supramencionado possui registro de furto.

A partir daí, identificado o condutor da motocicleta, foi realizado sua detenção e encaminhado a DEPOL.

Cumpre ressaltar, em arremate, que o denunciado detinha a exata consciência sobre a natureza espúria do objeto adquirido, seja pela discrepância entre o valor real e o pago, seja pela forma da transação, pelo local onde realizada a aquisição e pela completa ausência de vínculos entre as partes
” (id. 273785358).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente e o apelante condenado à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 261504339).

Inconformado,
Jonatan Sousa Rodrigues
interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade de receptação (art. 180,
caput
, CP)

Em seu argumento inaugural, o apelante requer a absolvição pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, CP), sob o argumento de que as provas colacionadas ao feito são insuficientes para comprovar que tivesse conhecimento da origem ilícita da motocicleta Honda/Bis apreendida em sua posse na data dos fatos.

Alternativamente, afirma que a aquisição da motocicleta por valor abaixo daquele praticado no mercado e sem documentação autoriza, no máximo, a sua condenação na modalidade culposa do crime de receptação (art. 180, §3o, CP).

As pretensões absolutória e desclassificatória, todavia, não comportam provimento.

De acordo com o art. 180 do Código Penal, “
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
”.

Com efeito, a condenação pelo delito de receptação dolosa exige que a acusação demonstre a prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal (receber, adquirir, transportar, conduzir ou ocultar), comprove que o objeto receptado era produto de crime, e evidencie o elemento subjetivo, ou seja, o dolo direto do agente, consubstanciado no conhecimento prévio sobre a origem ilícita do bem.

Entretanto, ao tratar do mencionado delito, a jurisprudência fixou sólida orientação no sentido de que caberá ao agente, nas hipóteses em que for encontrado na posse do objeto de crime anterior, comprovar a ausência de ciência da origem ilícita do bem,
sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, uma vez que a orientação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no AREsp n. 2.587.673/DF).

Na hipótese dos autos, extrai-se dos depoimentos extrajudiciais dos policiais militares
Adir Gomes de Almeida
e
Fabiano Ojeda da Cruz
que, no dia dos fatos, o apelante foi encontrado em um estabelecimento chamado “Bar da Tia” em posse de uma motocicleta Honda/BIZ, com placa JYW 3063, de Sinop/MT, com registro de furto (id. 273784429 e id. 273784430).

Conduzido até a delegacia e interrogado perante a autoridade policial, o apelante confirmou a aquisição da motocicleta por R$ 800,00 (oitocentos reais), valor pago à vista, de pessoa desconhecida. Alegou não deter informações pessoais do vendedor e que não tinha conhecimento de que o veículo era produto de furto, embora tivesse desconfiado, pois não pegou nenhum documento (id. 273784432).

Durante a fase judicial, os policiais militares foram novamente ouvidos, ocasião em que
Adir Gomes de Almeida
confirmou que no dia da ocorrência, a guarnição que compunha foi informada que uma motocicleta Biz, que era produto de crime patrimonial, estava no bairro Aeroporto. Após identificarem o condutor, realizaram a sua abordagem e o conduziram até a delegacia para adoção dos procedimentos pertinentes.

A testemunha
Fabiano Ojeda da Cruz
, por sua vez, disse não se lembrar dos fatos.

O apelante foi considerado revel, pois as diligências adotadas para sua localização foram infrutíferas.

À luz destes elementos, inobstante a negativa formulada pelo apelante durante a fase policial e reiterada em suas razões recursais, é certo que os elementos de prova que instruem o presente feito evidenciam – acima de qualquer dúvida – o dolo de sua conduta, consistente em adquirir motocicleta furtada.

Isso porque, a versão declinada pelo apelante, além de isolada nos autos, é desprovida de fundamentos que possam desconstituir ou fragilizar os demais elementos de convicção que convergem para a conclusão de que o recorrente tinha ciência da origem espúria da motocicleta encontrada em sua posse.

Deve-se destacar que na hipótese dos autos, o apelante fez a aquisição de uma motocicleta por um valor muito abaixo do que aquele praticado no mercado.

Além disso, a compra foi realizada sem qualquer cautela, tudo a demonstrar a absoluta ciência da origem ilícita do bem, uma vez que o negócio foi realizado mediante pagamento à vista, por meio de pessoa completamente desconhecida, sobre a qual o apelante não foi capaz de fornecer qualquer dado que possibilitasse a sua identificação e, principalmente, sem que qualquer documento tenha sido entregue para, no mínimo, permitir o uso regular do veículo.

Desta forma, em face da aquisição de bem nos moldes acima relatados, não restam dúvidas quanto à prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Neste sentido, deve-se destacar que “
no crime de receptação, a apreensão dos bens de origem ilícita, em poder do acusado, acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa
” (N.U 1004942-68.2020.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Adotando o mesmo entendimento, confira-se: “
Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar-se em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo
” (N.U 0000497-18.2017.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Por fim, naquilo que se refere ao pedido de desclassificação do crime para sua modalidade culposa, o pleito também não comporta acolhimento, pois “
há culpa quando o sujeito ativo, por certos indícios, tem dúvida quanto à origem legítima da coisa, mas, ainda assim, a adquire ou recebe
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Manual de Direito Penal
. Parte Especial. Vol. 2. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 383).

No mesmo sentido, esta Quarta Câmara Criminal decidiu: “
Ausente prova da boa-fé do agente na aquisição do objeto, bem como presente circunstâncias capazes de indicar o prévio conhecimento da ilicitude, inviável a absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa
” (N.U 0000914-10.2016.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024).

Assim, rejeito os pleitos absolutório e desclassificatório formulados.

2. DAS PENAS

2.1. REGIME PRISIONAL

Em continuidade aos argumentos, o apelante requer a fixação de regime prisional mais brando, em face da menor reprovabilidade do delito que lhe foi imputado.

A pretensão não comporta acolhimento.

Consoante mencionado, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 261504339).

Embora a pena privativa de liberdade não seja superior a 04 (quatro) anos, o regime inicial aberto não é cabível, em razão da condição de reincidente do apelante.

Como bem anotado pela sentença: “
na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, constata-se a agravante da reincidência, uma vez que, à época da prática do delito, o réu já havia sido condenado nos autos n.o 0004169-51.2018.8.11.0023, pelo delito do artigo 155 do Código Penal, que deu origem ao PEP n.o 2000030-85.2019.8.11.0023
” (id. 273785423).

De acordo com o art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, o regime aberto apenas é admissível aos condenados não reincidentes, cuja pena não seja superior a 04 (quatro) anos, logo, não há qualquer ilegalidade no entendimento adotado pela instância singela.

Neste sentido:

“
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de regime prisional mais gravoso, como o semiaberto, é possível em casos de réu reincidente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, que permite tal medida em razão das circunstâncias desfavoráveis do caso concreto
” (AgRg no AREsp n. 2.669.685/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Assim, rejeito o pleito defensivo.

3. DISPOSITIVO

Frente a todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Jonatan Sousa Rodrigues
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025